Tribunal: TJMT
Processo: 1017231-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017231-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA ARAUJO DA COSTA - CPF: 056.186.291-51 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017231-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amanda Araujo da Costa

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Autora pretende a reforma parcial da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento pelos danos morais sofridos em virtude do cancelamento do voo, sem aviso prévio, com destino a Goiânia/GO que sairia de Cuiabá/MT, dia 03/05/20 as 23hs40min e chegaria ao destino as 02hs50min do dia 04/05/2020.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a Autora adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, a Autora tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia a atividade inerente ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4. Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no
artigo 256, §3o, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1o, II daquela lei.

5. O consumidor que resolve utilizar do transporte aéreo, neste período, assume o risco de sofrer cancelamentos e atrasos, não decorrendo daí dano moral indenizável sem que haja prova EFETIVA de outros prejuízos.

6. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade da consumidora, o dano moral não restou configurado.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o e 20 da Lei no. 9.099/95,

julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a) CONDENAR

a Reclamada ao reembolso do valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), a título de danos materiais, referente à passagem terrestre adquirida pela Autora, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

b) CONDENAR a Reclamada ao reembolso do valor de R$ 383,47 (trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), de forma simples, referente a passagem aérea cancelada e não utilizada, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde data do voo cancelado (03/05/2020) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e;

c) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais.
”
,
julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022